Tribunal: TCU
Processo: 010.565/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 01009/2009, que teve por objeto a realização do evento intitulado 2a Festa da Mandioca.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur, em função da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 704.874/2009, que teve por objeto a realização do evento intitulado "2a Festa da Mandioca". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Gomes da Silva e do Município de Mari/PB, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia original abaixo discriminada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, abatida do valor a crédito já devolvido, igualmente indicado abaixo, nos termos do verbete de Súmula/TCU 128 e na forma da legislação em vigor: VALOR (R$) DATA Débito/Crédito 100.000,00 28/10/2009 D 1.077,32 26/4/2018 C 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.